Tribunal: STF
Processo: ADPF 709
Classe: ADPF
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-30
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direitos à vida, à saúde e ao meio ambiente equilibrado. ADPF. Deferimento de desintrusão de garimpos ilegais e determinação de abertura de crédito extraordinário. Cautelar deferida.



1. A Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB) relata: (i) situação de gravíssima crise humanitária do Povo Indígena Yanomami, com desnutrição, alto contágio de malária e alta mortalidade, também noticiada por meio da imprensa; (ii) grave contaminação ambiental por mercúrio na região, comprometendo mais de 57% (cinquenta e sete por cento) dos peixes de Roraima (informação a ser confirmada por perícia); (iii) expansão do garimpo ilegal durante a pandemia, a despeito das decisões deste Juízo; (iv) utilização de escusas orçamentárias por autoridades federais (Governo Jair Bolsonaro) para descumprir a decisão.



2. A Procuradoria-Geral da República (PGR) corrobora a petição da APIB e assinala que perícia promovida por seu grupo de apoio técnico: (i) comprova o descumprimento do Plano Sete Terras Indígenas, homologado pelo STF e destinado à contenção dos invasores nas Terras Indígenas Yanomami, Karipuna, Uru-Eu-Wau-Wau, Kayapo´, Araribo´ia, Mundurucu e Trincheira Bacaja´; (ii) afirma a não verossimilhança das informações prestadas pela União (Governo Jair Bolsonaro) sobre as providências adotadas para tal fim.



3. Reitero a determinação à União de que: (i) efetive a desintrusão integral e definitiva de tais garimpos, bem como a retirada dos invasores de todas as referidas terras indígenas, devendo-se priorizar aquelas em situação humanitária e ambiental mais grave; (ii) abra crédito orçamentário, em montante suficiente a efetivar tal providência, dado constituir medida necessária ao cumprimento de decisão judicial, inexistindo discricionariedade política no ponto; (iii) adote toda e qualquer medida urgente necessária à preservação da vida, da saúde e da segurança das comunidades em risco.



    Decisão:



    1. A Articulação dos Povos Indígenas do Brasil – APIB, por meio da Petição 5134/2023, traz ao conhecimento do Juízo a situação de gravíssima crise humanitária do Povo Indígena Yanomami, já noticiada por meio da imprensa. Em síntese, observa que, em lugar de promover o isolamento e a contenção de invasores, ações pontuais e inefetivas foram realizadas pela União, que, em verdade, favoreceram o crescimento e a expansão dos garimpos ilegais. Nessa linha, a representação indígena estima a presença de 25 a 30 mil garimpeiros ilegais na região. Denuncia a abertura de estrada clandestina de mais de 150 km na Terra Indígena Yanomami, em desafio às decisões proferidas pelo STF. Informa o acometimento generalizado de desnutrição, malária e de outras enfermidades. Adverte, por fim, sobre o fato estarrecedor de que “até 57% dos peixes de Roraima apresentam níveis de contaminação por metilmercúrio superiores aos limites preconizados pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura”.



    2. Destaque-se que tal informação, uma vez confirmada, dá conta não apenas do comprometimento da saúde dos Povos Indígenas da região, o que por si só é gravíssimo e inaceitável, mas sugere que os danos gerados pelo garimpo ilegal comprometem rios, solo, fauna e flora do bioma amazônico, em proporções que podem inclusive transcender as fronteiras do país, e que, no mínimo, colocam a saúde de todos os habitantes de Roraima em risco. Diante de tal contexto, a APIB reitera o pedido de desintrusão dos garimpeiros ilegais, bem como de que o próprio STF determine a abertura de crédito orçamentário extraordinário, a fim de fazer face às operações, uma vez que o cumprimento de decisão judicial não constitui escolha posta à disposição das autoridades federais, de modo que, se estão obrigadas a cumpri-la, estão igualmente obrigadas às medidas orçamentárias destinadas a tal fim.



    3. A Procuradoria-Geral da República, por meio da Petição 5291/2023, corrobora as providências requeridas pela APIB e salienta a juntada, nos autos sigilosos, de parecer técnico de seu grupo de apoio de peritos, que informa que o Plano Sete Terras Indígenas – voltado à extrusão dos invasores e determinado pelo Juízo – foi descumprido, tendo sido prestadas informações “inverossímeis” pela União a tal respeito. Observa, ainda, a PGR que providência orçamentária que constitui condição para o cumprimento de decisão judicial necessariamente se insere na esfera de competência do Poder Judiciário, não constituindo violação ao princípio da separação dos poderes.



    4. Os relatos antes descritos indicam a ocorrência de uma tragédia humanitária e ambiental de grandes proporções; o manifesto descumprimento das decisões desta Corte por parte da União (Governo Jair Bolsonaro); a utilização de escusas orçamentárias para tais fins, como documentado nos presentes autos (fls. 85, entre outros). Verifica-se, igualmente, a violação do núcleo essencial dos direitos fundamentais à vida, à saúde e à segurança dos Povos Indígenas, assim como do direito fundamental de todos os brasileiros e demais integrantes da natureza a um meio ambiente saudável (ADPF 708, Rel. Min. Luís Roberto Barroso). Tais direitos constituem mínimo existencial necessário à sobrevivência humana e das demais espécies, contra o qual, conforme antiga e reiterada jurisprudência desta Corte, não é cabível o argumento de reserva do possível orçamentária (ADPF 45, Rel. Min. Celso de Mello).



    5. Nessa linha, a União deverá apresentar diagnóstico quanto à situação humanitária e ambiental de tais áreas e plano de desintrusão, elaborado em interlocução com a APIB, no prazo corrido de 60 (sessenta) dias, a contar da ciência desta decisão. Deverá igualmente assegurar a existência de dotação suficiente para viabilizar a plena execução do plano. O plano incluirá medidas de controle de espaço aéreo e de interrupção de sinal de internet sobre as áreas de garimpo (assegurado o sinal das comunidades indígenas), de fiscalização da comercialização de combustível e de proteção permanente das lideranças e comunidades indígenas, enquanto persistir o risco de represálias por parte de garimpeiros. No momento da apresentação dos documentos ao Juízo, a União indicará, justificadamente, aqueles que contêm informações sensíveis e que devem se submeter a sigilo judicial, assumindo-se a desnecessidade da medida, em caso de não indicação expressa.



    6. Diante do exposto, reitero a determinação à União para que: (i) proceda à desintrusão de todos os garimpos ilegais presentes nas Terras Indígenas Yanomami, Karipuna, Uru-Eu-Wau-Wau, Kayapo´, Araribo´ia, Mundurucu e Trincheira Bacaja´, com a apresentação de plano com tal objeto junto ao Tribunal, sendo certo que a estratégia anteriormente adotada, de “sufocamento” da logística de tais garimpos, não produziu efeitos, se é que foi implementada, devendo-se priorizar as áreas em situação mais grave; (ii) adote de imediato todas as medidas emergenciais necessárias à proteção da vida, da saúde e da segurança das comunidades indígenas. Determino, ainda, (iii) a abertura de crédito extraordinário em montante suficiente ao adequado cumprimento da presente decisão judicial. 



Brasília, 30 de janeiro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator